Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746700-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO PORTELLA FONTANA RECORRIDO: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestação quanto a impugnação à justiça gratuita e documentos anexados ao ID 30963456, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal